Tribunal: TCU
Processo: 002.320/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Vilson Rogério Goinski contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 568/2024-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão interposto por Vilson Rogério Goinski contra o Acórdão 13342/2020-TCU-Primeira Câmara , confirmado pelos Acórdãos 1.932/2022, 3.030/2022 e 4.154/2022, da Primeira Câmara (peças 142, 220, 227 e 241), por meio do qual esta Corte de Contas julgou irregulares as suas contas, condenando-o em débito. Considerando que o recurso de revisão requer o atendimento dos requisitos específicos indicados no art. 35 da Lei 8.443/1992, quais sejam: i) erro de cálculo nas contas; ii) falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorrida; e iii) superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem satisfazê-la materialmente; Considerando, in casu , que os documentos trazidos aos autos não produzem eficácia sobre a irregularidade que ocasionou a condenação imposta pelo Tribunal, vez que representam fatos já conhecidos e analisados, dos quais decorreram a irregularidade imputada ao recorrente; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração (art. 33 da Lei 8.443/1992), vez que entendimento diverso descaracterizaria a natureza excepcional e revisional do recurso de revisão, que se assemelha à ação rescisória no âmbito do processo civil; Considerando que a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos do Tribunal de Contas da União é regulamentada pela Resolução-TCU 344/2022; Considerando que, nos termos do art. 4o, inciso II, do referido normativo, a contagem do prazo prescricional iniciou em 16/4/2013, data da prestação de contas ao órgão concedente; Considerando que entre 27/5/2015 e 24/6/2019 (peças 1 e 2) houve paralisação por mais de três anos na fase interna da TCE, restando configurada a prescrição intercorrente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso III, 143, inciso IV, alínea "b", e §3o, 277, inciso IV, e 288 do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 8o, 11 e 18 da Resolução-TCU 344/2022, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Vilson Rogério Goinski, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade previstos no Regimento Interno do TCU; b) tornar sem efeito o Acórdão 13342/2020-TCU-Primeira Câmara , com relação a Vilson Rogério Goinski, e arquivar o processo ante a ocorrência da prescrição intercorrente; c) dar ciência desta decisão ao recorrente e aos interessados. 1. Processo TC- Processo 002.320/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cedeps - Assessoria e Consultoria Em Politicas Publicas - Eireli (09.015.382/0001-00); Vilson Rogério Goinski (XXX.586.009-XX). 1.2. Recorrente: Vilson Rogério Goinski (XXX.586.009-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria Nacional de Segurança Pública. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Luiz Gustavo de Andrade (35.267/OAB-PR), Valmor Antonio Padilha Filho (36.343/OAB-PR) e outros, representando Vilson Rogério Goinski. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.